Tribunal: TCU
Processo: 029.158/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4209/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades apuradas na prestação de contas do contrato de prestação de serviços 8/2008, firmado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que tinha por objeto a capacitação de professores tutores, professores formadores e gestores vinculados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), Considerando a comprovação de que o Sr. Fernando Sérgio de Melo Portinho faleceu em 18/11/2021, antes, portanto, do trânsito em julgado de sua condenação no Acórdão 5548/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o disposto no § 2.o ao art. 3.o da Resolução-TCU 178/2005, no sentido de que " o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 5548/2019-TCU-Primeira Câmara , com fulcro no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de excluir a multa imposta ao Sr. Fernando Sérgio de Melo Portinho no subitem 9.3 daquela decisão, tendo em vista o seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 029.158/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.076/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.077/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernando Sérgio de Melo Portinho (XXX.926.607-XX); Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro (06.265.414/0001-29). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Viviane de Azevedo da Silva (119268/OAB-RJ), Bruno Calixto Scelza (188881/OAB-RJ) e outros, representando Fernando Sérgio de Melo Portinho; Carla Ferreira Fernandes (117.306/OAB-RJ), Claudia Coelho do Amaral (78.923/OAB-RJ) e outros, representando Telma Nunes de Sa; Manoel Bernardo de Souza (218.115/OAB-RJ) e Thaina Gonzaga de Paiva, representando Marcia Valeria Coutinho Gonzaga. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.